Tribunal: TJDFT
Processo: 0705010-80.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0705010-80.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF AGRAVADO: NUBIA JACQUELINE MATOS CORREA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Cumprimento de Sentença – Embargos de Declaração Protelatórios – Aplicação de Multa – Ausência de Probabilidade de Provimento do Recurso e de Risco de Dano – Indeferimento. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Vejamos o teor da Decisão agravada, in verbis: “O exequente opôs embargos declaratórios à decisão proferida no ID79548183 e, apontando omissão, requereu providências judiciais. Os embargos de declaração, todavia, servem apenas para corrigir erro material, sanar obscuridade, contradição ou omissão na própria decisão, erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou alcance do julgado e não ao rejulgamento da causa. Com efeito, no caso em apreço, todos os fundamentos necessários para respaldar a posição adotada estão claramente delineados na decisão, sendo certo que o embargante busca apenas a alteração do pronunciamento ao seu peculiar interesse, intento alcançável apenas por meio do recurso próprio. Ante o exposto, novamente rejeito os embargos de declaração. A inconformidade da requerente com a suspensão do processo foi objeto de recurso, cujo provimento foi negado. Inapropriados os embargos de declaração que, por vias transversas, procuram reagitar a questão. Em face do caráter meramente protelatório dos embargos, condeno o embargante ao pagamento de multa processual no importe de 1% (um por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 1.026, §2, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Aguarde-se decurso do prazo de suspensão processual.” A parte Agravante pretende “seja afastada a multa em relação à FUNCEF, bem como seja diligenciado para penhora e avaliação do veículo o endereço indicado pela EXECUTADA”. Pois bem. Inicialmente, cumpre destacar que a irresignação da parte Agravante não prospera, pois pretende a realização de diligência para penhora e avaliação de veículo automotor no endereço indicado pela parte Agravada ao ID no 72243820 (Qd. 203, Conjunto 01, Lote 22, São Sebastião – DF), ignorando que o Sr. Oficial de Justiça diligenciou nesse endereço, conforme se observa da certidão de ID no 79214773. Por isso, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso. Demais, não há qualquer prejuízo da análise da questão no momento processual adequado, isto é, após a realização do Contraditório, notadamente porque o Agravo de Instrumento é um recurso de rápida tramitação. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal pleiteada e recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-o das informações. Intime-se a parte Agravada. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator